Tribunal: TJSP
Processo: 2287851-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de autorização de histerectomia total laparoscópica e procedimentos secundários, para tratamento e adenomiose e endometriose profunda, cuja cobertura fora negada pelo plano de saúde. Deferimento da antecipação de tutela na origem. Inconformismo da requerida. Descabimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de autorização de histerectomia total laparoscópica e procedimentos secundários, para tratamento e adenomiose e endometriose profunda, cuja cobertura fora negada pelo plano de saúde. Deferimento da antecipação de tutela na origem. Inconformismo da requerida. Descabimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.